Tribunal: TJES
Processo: 5003459-06.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003459-06.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DECOLAR. COM LTDA. e outros
RECORRIDO: HELDER LUIS GIURIATTO e outros
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO / ATRASO DE VOO. LEGITIMIDADE DA DECOLAR.COM LTDA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA LIDE. INDIGITADA CORRÉ E COMPANHIA AÉREA QUE INTEGRAM A MESMA CADEIA DE FORNECIMENTO.
READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA
. FORTUITO INTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE AFASTADA. VIAGEM DE LUA DE MEL. ATRASO DE TRÊS DIAS NA PARTIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. RELATÓRIO

Relatório dispensado, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

2. VOTO

2.1 Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva da Corré DECOLAR.COM
.

Em que pese a irresignação da corré recorrente DECOLAR.COM, ela e companhia aérea integram a mesma cadeia de fornecimento e, via de consequência, respondem pelos danos causados aos consumidores, como se extrai do artigo 7º, parágrafo único, c. c. art. 25, § 1º, ambos do Código de Defesa do Consumidor que, nesse particular, não é contrariado pela Convenção de Montreal.

Não se nega a atuação de intermediadora da recorrente DECOLAR.COM entre os passageiros e a companhia aérea. Porém, tal circunstância, por si só, não a exime da responsabilidade pela falha na prestação dos serviços.

Afinal, é inequívoca a convergência de interesses econômicos entre as requeridas, que se uniram para incrementar seus negócios.

Com efeito, não se deve isentar um dos fornecedores do dever de reparação. Em razão da aquisição de pacote de viagem, nele incluídas as passagens aéreas, a intermediadora assume a responsabilidade pelo transporte e, consequentemente, em caso de defeito na prestação dos serviços, responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados.

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
O art. 34 do CDC materializa a teoria da aparência, fazendo com que os deveres de boa-fé, cooperação, transparência e informação alcancem todos os fornecedores, diretos ou indiretos, principais ou auxiliares, enfim todos aqueles que, aos olhos do consumidor participem da cadeia de fornecimento
” (STJ, REsp n. 1077911, rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 4.10.2011).

Dessa forma, indubitável a legitimidade da corré Decolar.com para figurar no polo passivo da ação, sendo corresponsável, junto à companhia aérea, pelos fatos narrados na exordial, resguardado eventual direito de regresso.

2.2 MÉRITO

A sentença julgou procedente a pretensão inicial, para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor e
R$ 4.804,94 a título de indenização por danos materiais
.

Ambas as rés recorrem pugnando pela reforma da decisão.

Da análise dos autos, tenho que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com base no permissivo do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

O serviço de transporte aéreo é defeituoso quando há falha, não só em relação à necessária previsibilidade dos horários de embarque e desembarque, mas também quanto ao dever de prestar informações/assistência adequada aos passageiros.

O remanejamento da malha aérea, invocado pela companhia aérea como causa do atraso no embarque dos requerentes, não é considerado hipótese de caso fortuito ou de força maior, mas sim fato inerente aos próprios riscos da atividade empresarial, sem aptidão para afastar a responsabilidade do transportador (e demais integrantes da cadeia de fornecedores) pelo cancelamento e/ou atraso de voo. Inclusive, mesmo em situações como essa, a companhia aérea tem o dever de prestar a assistência necessária aos passageiros, ficando responsável até o destino final.

No caso específico, em razão do cancelamento do voo, os autores perderam o voo internacional que fariam com destino à República Dominicana, em viagem de lua de mel, sendo fato incontroverso nos autos que somente aterrissaram no destino após três dias de atraso, período em que se viram forçados a se acomodar na casa de parentes e que tiveram gastos inesperados, além terem deixado de usufruir de três diárias de hospedagem no destino.

Por tais razões, há falha na prestação do serviço, gerando o dever de indenizar.

Mas a falha na prestação do serviço de transportes aéreos, não necessariamente, causa ofensa a direito imaterial do passageiro. O dano moral, nessa hipótese, não é presumido e deve ser demonstrado a partir das demais circunstâncias fáticas que permeiam o caso concreto.

Nessa perspectiva, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça enumerou alguns fatores que, avaliados em conjunto, podem servir “
de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros
” (REsp 1584465/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 13/11/2018).

No presente caso, a necessidade de remanejamento de voo causada pela companhia aérea recorrente causou atraso de três dias na decolagem dos autores, privando-lhes de usufruir do referido lapso de tempo de sua viagem de lua de mel, circunstâncias que, a toda prova, revelam que os transtornos sofridos excedem o mero aborrecimento cotidiano, caracterizando verdadeiro dano moral indenizável.

A viagem de lua de mel tem significado único, comumente preparada com bastante tempo de antecedência e que serve para, em continuidade ao rito da união em matrimonio, celebrar essa união, de modo festivo. Ou seja, o que se frustrou foi parte dessa celebração. Desse modo, tenho comigo que houve lesão a direito da personalidade dos autores, atingindo-lhes a honra subjetiva, devendo por isso ser reparada.

Em relação ao quantum indenizatório, resta consolidado, tanto na doutrina, como na jurisprudência pátria o entendimento de que a fixação do valor da indenização por dano moral deve ser feita com razoabilidade, levando-se em conta determinados critérios, como a situação econômica das partes, o grau de culpa, visando sempre à atenuação da ofensa, a atribuição do efeito sancionatório e a estimulação de maior zelo na condução das relações.

O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor arbitrado pelo Juízo
a quo
se mostra razoável, a fim de compensar o abalo moral sofrido, sem causar o enriquecimento ilícito, bem como compatível com a jurisprudência das Turmas Recursais deste Estado, conforme aresto cuja ementa subsegue:

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPANHIA AÉREA. CANCELAMENTO DE VOO. PACOTE DE VIAGEM. ATRASO NA CHEGADA AO DESTINO EM VIRTUDE DE ATRASO DA COMPANHIA AÉREA. VIAGEM DE LUA DE MEL. ESPERA DE HORAS NO AEROPORTO. GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E HOTEL. CHEGADA NO DESTINO JÁ NO SEGUNDO DIA DO PACOTE DE VIAGEM. FRUSTRAÇÃO POR NÃO TEREM CHEGADO JUNTO AO GRUPO DO PACOTE DE VIAGENS CONTRATADO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES GASTOS COM HOSPEDAGEM, TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE R$2.005,08. DANO MORAL ARBITRADO EM R$10.000,00 PARA CADA REQUERENTE. RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NOS TERMOS NO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. (TJES. Processo RI 0002725-03.2015.8.08.0045 Órgão Julgador COLEGIADO RECURSAL - 4º GAB - TURMA NORTE Julgamento 12 de Junho de 2017 Relator GEDEON ROCHA LIMA JUNIOR) (Grifei)

Diante do exposto, conheço dos recursos interpostos pelas rés
DECOLAR.COM LTDA E
GOL LINHAS AÉREAS S/A e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença em todos os seus termos.

Diante da sucumbência recursal, condeno as rés ao pagamento das custas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/95).

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.